Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO APÓS BENEFÍCIO EXTERNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. DATA-BASE ALTERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal apresentado pelo reeducando contra decisão que, com fundamento no art. 50, II, c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, homologou falta grave decorrente de fuga e determinou a regressão do sentenciado para o regime fechado, com efeitos retroativos à data do último recolhimento ao cárcere, além de revogar 1/5 dos dias remidos até a data da falta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se a ausência de retorno do apenado após o gozo de benefício externo configura falta grave; ii) estabelecer se a data-base para concessão de novos benefícios deve ser mantida ou alterada em decorrência da fuga; e, iii) verificar a proporcionalidade da perda de 1/5 dos dias remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do condenado do estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal. 3.1. O não retorno do apenado ao estabelecimento prisional após o gozo de benefício externo, sem justificativa idônea, caracteriza falta grave equiparada à fuga.

4. Alegações de ameaças e de abalo psicológico não comprovadas por registros formais ou medidas administrativas são insuficientes para caracterizar o estado de necessidade ou excluir a ilicitude da conduta.

5. Conforme precedentes do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto) [...]" (REsp n. 1.960.812/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

6. A gravidade da falta, representada pela duração do estado de evasão, justifica a perda dos dias remidos na fração de 1/5.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II; 118, I; 127; CP, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.960.812/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.12.2021; TJDFT, Acórdão 1974922, 0701782-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1884404, 0720995-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 27.06.2024.